Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. CARGO. POLICIAL PENAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ETAPA AVALIATIVA DE CÁRATER ELIMINATÓRIO. CANDIDATO. NÃO-RECOMENDAÇÃO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. LEGIMITIDADE. PRESTIGIAÇÃO. SUBJETIVIDADE. INEXISTÊNCIA. ANULAÇÃO DO RESULTADO AVALIATIVO. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. DISPENSA DE TRATAMENTO CASUÍSTICO A CONCORRENTE ELIMINADO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO ASSINADO POR UM ÚNICO PSICÓLOGO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. BANCA EXAMINADORA. ELABORAÇÃO DO TESTE. COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE 3 (TRÊS) PSICÓLOGOS (LEI DISTRITAL No 4.949/12). LAUDO DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DE RECURSOS. ELABORAÇÃO. 1 (UM) OU MAIS PSICÓLOGOS HABILITADOS. CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PROFISSIONAL NÃO CONTRATADO PELA BANCA. DENÚNCIA PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. INDICAÇÃO NO EDITAL. EQUÍVOCO. ERRO MATERIAL. FORÇA NULIFICANTE. INEXISTÊNCIA. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. LEGALIDADE E MORALIDADE. PRESERVAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. ISONOMIA NA AVALIAÇÃO. PRESTÍGIO. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. RENOVAÇÃO DA ETAPA AVALIATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE NULIDADE A AUTORIZAÇÃO ESSA SOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CONTRADIÇÃO COM BASE NA DIVERGÊNCIA. PACIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL PELA VIA DECLARATÓRIA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Dissenso jurisprudencial sobre uma mesma questão de direito não legitima a imprecação de vício de contradição ao julgado que não atendera as expectativas da parte, até porque não pode ser manejado como forma de imprecar os mesmos vícios ao decisório que com ele não se alinha, e, ademais, conquanto recomendável que haja interpretação e aplicação do direito material de forma uniforme pelos órgãos julgadores integrantes dum mesmo tribunal, prestigiando-se a segurança jurídica e a previsibilidade das decisões judiciais, a uniformização de entendimentos deve ser postulada pela via apropriada, não podendo a via declaratória ser manejada com esse desiderato.
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.